Tribunal: TJDFT
Processo: 0020688-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020688-52.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E CORRELAÇÃO REJEITADAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO À APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA COMO LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir sessenta vezes o artigo 2o, inciso II, combinado com 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, na forma do 71 do Código Penal; e artigo 1o, § 2o, inciso I, combinado com artigo 1o, § 4o, ambos da Lei 9613/98, pois na condição de sócio-gerente de Grupo empresarial, deixou de recolher de ICMS próprio, regularmente escriturado e declarado. Os réus também são acusados de lavar os valores reinvestindo-os na própria atividade empresária. 2 O parecer técnico que a defesa considera prova ilícita é oriundo de outro processo criminal, configurando prova emprestada. A jurisprudência entende que é válida a utilização de prova emprestada, respeitando os requisitos legais, desde que não seja o único elemento probatório a embasar uma condenação, observando-se o contraditório e a ampla defesa na análise da prova e não na sua produção. 3 Não há qualquer prejuízo à defesa na juntada de Parecer Técnico formulado pelo Parquet, referente a período diverso do indicado na denúncia, servindo de mero exercício exemplificativo e retórico da acusação sobre os procedimentos adotados pelo grupo empresarial. 4 Não há nulidade quando a tese da acusação sustenta que um ato lícito, descrito como suposta lavagem de dinheiro auferido ilicitamente por meio das apropriações indébitas tributárias, é posterior ao crime que lhe deu origem. Assim, fica evidente que a suposta lavagem de capitais tem de ser posterior ao crime tributário, segundo a própria narrativa da acusação. 5 O Supremo Tribunal Federal ainda vai analisar se a conduta de não recolhimento de ICMS próprio, regularmente escriturado e declarado pelo contribuinte, incide objetivamente no tipo penal do artigo 2o, inciso II, da Lei 8137/90. Aqui, a despeito da discussão da tipicidade ou não da conduta, falta a elementar do dolo do agente, uma vez que o Grupo empresarial tinha por hábito honrar seus compromissos com o Fisco e só deixou de fazê-lo em momento circunstancial preciso, em que a própria atividade empresária via-se ameaçada. Ainda assim o réu não ludibriou o Erário Distrital e ainda tentou negociar as dívidas, parcelar, refinanciar, mas foi engolido pela recuperação judicial e posterior colapso da atividade empresária. 6 Não subsiste a alegação de lavagem de dinheiro (artigo 1o, § 2o, inciso I, combinado com artigo 1o, § 4o, ambos da Lei 9613/98), pois a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos valores tem de ser provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Ademais, se os recursos não foram repassados, mas sim utilizados na própria atividade empresária (pagamento de funcionários e fornecedores) não estão ocultos ou dissimulados, pois se sabe perfeitamente onde foram empregados. 7 Apelação da defesa provida e não provida a do Ministério Público. O recorrente aponta infração aos artigos 2o, inciso II, da Lei 8.137/90, e 1o, § 2o, inciso I, da Lei 9.613/98, asseverando, em síntese, que se configura a apropriação indébita tributária na espécie, sendo o dolo específico prescindível para tanto. Defende, ainda, a condenação pelo crime de lavagem de capitais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, inciso II, da Lei 8.137/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020